Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712470-79.2025.8.07.0000 RECORRENTES: DUPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, GILMAR NEVES PEREIRA, MOACIR RODRIGUES GONCALVES, PRISCILLA NEVES PEREIRA, RODRIGO FEITOSA GONCALVES RECORRIDO: JBS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Confusão patrimonial. Abuso da personalidade. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da executada e incluiu os agravantes no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. III. Razões de decidir 3. A desconsideração da personalidade jurídica é admissível quando comprovada a confusão patrimonial entre empresas formalmente distintas, mas com identidade de sócios, endereço e objeto social. 4. A responsabilidade dos sócios retirantes não se limita ao prazo do art. 1.032 do Código Civil quando há desconsideração da personalidade jurídica por atos fraudulentos. 5. A inclusão do espólio de sócio falecido é admitida, desde que a responsabilidade recaia sobre o acervo hereditário, não sobre os herdeiros individualmente. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50 e 1.032; CPC, art. 134, § 4o. Os recorrentes apontam violação aos artigos 50 e 1.032, ambos do Código Civil, 133 e 137, ambos do CPC, aduzindo que a desconsideração só se autoriza mediante clara comprovação de abuso, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando presunções ou meros indícios estruturais sem individualização do comportamento. Argumentam que o ônus de provar o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é de quem a alega. Sustentam que, sem a demonstração de ato próprio e nexo causal entre o alegado abuso e os recorrentes, não se pode converter a desconsideração em atalho punitivo para fulminar a regra do biênio legal. No aspecto, invocam dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 50 e 1.032, ambos do Código Civil, 133 e 137, ambos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74869376): No caso em análise, a petição originadora do incidente descreveu elementos de abuso da personalidade causado por confusão patrimonial, o que restou corroborado pelos elementos de prova disponíveis nos autos. (...) As provas constantes dos autos, de fato, indicam que a empresa suscitada foi utilizada pelos sócios como escudo para iludir o cumprimento das obrigações da executada. Quanto à alegação de isenção de responsabilidade dos sócios retirantes, tem-se que o art. 1.032 do Código Civil estabelece um prazo de dois anos para a responsabilidade do sócio retirante, excluído ou falecido pelas obrigações sociais anteriores à sua saída, e pelas posteriores, enquanto não for averbada sua saída. No entanto, a desconsideração da personalidade jurídica rompe com essa limitação temporal, de modo que a responsabilidade se estende para além desse período em virtude da atuação fraudulenta. No que se refere à responsabilidade do espólio de Moacir Rodrigues Gonçalves, apesar de se afirmar, em recurso, a inexistência de prova que indique ter o falecido praticado atos ilícitos ou fraudulentos, o falecido consta como sócio de ambas as empresas, o que comprova a sua atuação fraudulenta no exercício da atividade empresarial. Essa questão, somada aos demais elementos de prova já citados, revelam a confusão patrimonial ensejadora da desconsideração da personalidade jurídica. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91